Tribunal: TJMT
Processo: 0007075-79.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0007075-79.2015.8.11.0003
APELANTES: Sebastião da Silva Correa e Marlene Rodrigues de Almeida
APELADO: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de pedido apresentado por SEBASTIÃO DA SILVA CORRÊA e MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA, em que pleiteia nulidade de julgamento, afirmando para tanto que as intimações para o julgamento do presente recurso foram realizadas de forma extemporânea, o que impossibilitou sua habilitação e participação na sessão de julgamento, incorrendo em cerceamento de defesa das partes.
Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento da nulidade dos atos ou julgamento realizados sem a efetiva intimação das partes, bem como, requer determine-se nova data para julgamento e intimação dos interessados (id. 101647478).
É o necessário.
DECIDO.
Com razão os peticionantes.
Isto porque, analisando os autos verifico que a publicação da sessão por videoconferência no Diário da Justiça Eletrônico que indica a ferramenta e/ou plataforma em que esta seria realizada, não ocorreu em data hábil para o patrono da causa se habilitar e participar da sessão de julgamento.
Dessa feita, não há outro caminho senão a nulidade de julgamento (id. 96922483), e inclusão dos autos em pauta para novo julgamento.
Ante o exposto, defiro o pedido.
Inclua-se em pauta.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado